Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-20.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000842-20.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KENIA EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 600.302.591-34 (RECORRENTE), ROSAYNE MARTINS VIEIRA - CPF: 047.118.171-40 (ADVOGADO), LAINI NEVES XAVIER - CPF: 048.897.161-65 (ADVOGADO), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000842-20.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1000842-20.2024.8.11.0040

Recorrente:
Kenia Evangelista de Lima

Recorrida
: APASI- Concessionária de Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 KM Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ACIDENTE EM RODOVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000842-20.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1000842-20.2024.8.11.0040

Recorrente:
Kenia Evangelista de Lima

Recorrida
: APASI- Concessionária de Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 KM Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Kenia Evangelista de Lima.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id.

249175162
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

249175164): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 249175173): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000842-20.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1000842-20.2024.8.11.0040

Recorrente:
Kenia Evangelista de Lima

Recorrida
: APASI- Concessionária de Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 KM Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Kenia Evangelista de Lima em face de APASI- Concessionária de Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 KM Ltda., em razão de falha na prestação de serviço
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que em 23/06/2023, a autora retornava para casa de motocicleta quando sofreu um acidente ao passar por um trecho de rodovia em obras, que supostamente não contava com sinalização adequada. Afirma que sua motocicleta ficou presa em uma escavação no asfalto, o que resultou em múltiplas lesões, necessitando de atendimento médico, cirurgia e sessões de fisioterapia. Alega, ainda, que a recorrida, responsável pela manutenção da rodovia, teria agido com negligência ao não sinalizar corretamente o local, razão pela qual busca reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A empresa recorrida, em suas razões recursais alega que a autora não buscou qualquer solução administrativa após o suposto acidente, vindo apenas a ingressar com a ação quase um ano depois dos fatos. Além disso, a concessionária também esclarece que adota rígidos protocolos de segurança e sinalização em suas obras, o que contraria a alegação de falta de sinalização no local. Ressalta que, na data e horário indicados pela autora, não havia obras em execução e nenhum funcionário presente na via.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar que o alegado acidente tenha ocorrido na via em questão e tampouco que foi causado por falta de sinalização. Além disso, a própria recorrente juntou fotos (Id. 249174676) da rodovia que demonstram sua perfeita condição para tráfego seguro, com adequada sinalização e manutenção. Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a
teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024